Tribunal: TJSP
Processo: 1032196-36.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de resolução de sociedade em relação a um sócio (exclusão) c.c. apuração de haveres – Procedência – Inconformismo – Não acolhimento.

Pedido de gratuidade do apelante formulado no recurso – Deferimento – Apesar da existência de elementos que lançam fundada dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, a prova produzida quanto à atual situação

Ementa:
Ação de resolução de sociedade em relação a um sócio (exclusão) c.c. apuração de haveres – Procedência – Inconformismo – Não acolhimento.

Pedido de gratuidade do apelante formulado no recurso – Deferimento – Apesar da existência de elementos que lançam fundada dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, a prova produzida quanto à atual situação econômico-financeira do apelante, em conjunto com o expressivo valor das custas processuais no caso concreto e a presunção de que trata o art. 99, § 2°, do CPC, impõem o deferimento do pedido, observados os §§ 2° e 3°, do art. 98, do CPC.

Mérito – Falta grave suficientemente demonstrada – Apelante que se valeu da condição de sócio administrador para usar a pessoa jurídica com desvio de finalidade e confusão patrimonial, em benefício exclusivamente próprio e ao arrepio do objeto social – Exclusão justificada – Justa causa para a exclusão que é reforçada pelos fortes indícios da prática de crimes e atos de improbidade administrativa pelo apelante, objeto de procedimentos investigatórios criminais, processos criminais e processos de improbidade administrativa em curso, movidos pelo Ministério Público, que têm o condão de macular a reputação da sociedade e da outra sócia, reforçando ser a exclusão justificada – Data fixada como sendo a da resolução da sociedade em relação ao apelante e consequente data-base para a apuração dos eventuais haveres a ele devidos que não foram impugnadas no recurso, não sendo, portanto, a matéria devolvida, razão pela qual deixa-se de examiná-la – Existência de prejuízos causados à sociedade que foi comprovada, justificando a dedução do respectivo montante dos haveres devidos – Observação quanto a eventuais medidas que possam vir a ser adotadas caso venha a se comprovar e reconhecer, no âmbito das demandas em curso, que parte ou a totalidade do patrimônio da sociedade provém de crimes ou atos de improbidade administrativa praticados pelo apelante.

Resultado: sentença mantida – Recurso desprovido, com observação e majoração dos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos das apeladas.